Tribunal: TJPA
Processo: 0806028-52.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806028-52.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO FERNANDES FONSECA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DE TAILANDIA -PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ESTUPRO (ART. 313 DO CP). ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPUTADA AO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. DENÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO ART. 41 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. O trancamento de ação penal por meio do
habeas corpus
é medida excepcional e somente autorizada quando evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado, nas hipóteses de manifesta atipicidade formal ou material da conduta delituosa, presença de causa extintiva da punibilidade, ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal ou ausência de justa causa para o exercício da ação penal, hipóteses não configuradas no caso em exame;

2. Da análise dos elementos de prova constantes dos autos, não se verifica ilegalidade ou abuso de poder que justifique o reconhecimento de coação ilegal imposta ao paciente pela presente via constitucional;

3. Ordem denegada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):

Trata-se do
habeas corpus,
sem pedido de liminar, para trancamento da ação penal, impetrado pelos ilustres advogados Drs.
Alba Valéria Parreira de Freitas, José Fernandes Júnior e Pedro de Freitas Fernandes
, em favor do nacional
Marcelo Fernandes Fonseca
, denunciado nos autos da ação penal de nº 0004840-73.2014.8.14.0074, que visa apurar a suposta pratica do delito do art. 313, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tailândia/PA.

Alegam os impetrantes, em síntese, que:

“Em 20/11/2015 o paciente foi denunciado nos exatos seguintes termos da denúncia, fl. 02/03:

(...).

A resposta inicial foi protocolada em 21/10/2019, tendo sido requerida a absolvição sumária pelo fato de a defesa ter entendido que, a despeito de pedido de condenação pelo art. 213 do CP, a narrativa da denúncia não descreveu um fato típico.

(...).

Em 15/06/2021 a autoridade coatora, entendendo que a mera existência da capitulação penal bastava para a defesa do réu, indeferiu o pedido da absolvição sumária e designou audiência de instrução e julgamento para 01/12/22 (r. decisão de fl. 98).

(...).

A denúncia no caso em questão não atribui ao paciente fato típico, deixando de descrever conduta que se subsuma ao tipo do art. 213 do CP, ou a qualquer outro, impondo-se o trancamento da ação penal como analisado minuciosamente a seguir.

(...).” <sic>

Por fim, requerem,
ipsis litteris
.

“Estando demonstrado o constrangimento ilegal que sofre o paciente, submetido a uma persecução penal por fato atípico, à vista das razões supra expostas e do que preconiza o art. 397, III do CPP, requerem seja julgado procedente o pedido e concedida a ordem para TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA NARRADA NA DENÚNCIA.” <sic>

Juntam documentos (Id. 3886313 a 3886365).

Ausente pedido liminar, foram requisitadas às informações, sendo prestadas na Id. 5586578, tendo o Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem, Id. 5606186.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):

Analisando-se os autos,
data venia
, observa-se que o presente remédio constitucional não merece acolhimento.

Não se desconhece que o trancamento da ação penal, através do remédio heroico do
habeas corpus,
é mediante excepcional, e que somente é possível quando se constata, de plano, a atipicidade da conduta, incidência de causa de extinção da punibilidade, ausência de indícios de autoria que demonstre o não envolvimento do acusado no fato tido como delituoso, independentemente da apreciação das demais provas capazes de se produzirem somente no decorrer da instrução criminal. Não é, contudo, o caso dos autos,
concessa venia
.

Para melhor subsidiar, destaco das informações, Id. 5586578, o seguinte,
verbis
:

“
a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação: (Processo nº 0004840-73.2014.8.14.0074 – Ação Penal):

Trata-se de ação penal, ajuizada no dia 20 de novembro de 2015, proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de MARCELO FERNANDES FONSECA.

Consta nos autos que o acusado no dia 15 de setembro de 2015 manteve conjunção carnal com a vítima, praticando a conduta tipificada no art. 213, “caput” do Código Penal (estupro).

A denúncia ainda narra que a vítima estava em uma festa com a sua prima e o denunciado quando o denunciado convidou a vítima para ir até a casa do mesmo para que ele pudesse tomar um banho.

Aproveitando a oportunidade de ficar a sós com a vítima, o denunciado teria mantido relações sexuais com a mesma e em seguido voltado para a festa, onde a vítima gesticulou pedindo ajuda para a sua prima.

Conforme depoimento das testemunhas e da vítima colhido preliminarmente pelo Ministério Público, a vítima não teria concordado em ter relações sexuais com o denunciado.

Portanto, há notícia concreta nos autos dando conta de que o acusado teria praticado relações sexuais com a vítima sem a anuência da mesma.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

A medida constritiva em questão seria o prosseguimento da ação penal, uma vez que a defesa alega a atipicidade da conduta e, portanto, pleiteia a absolvição sumária do réu e o trancamento da ação penal.

De acordo com a resposta à acusação, o fato seria atípico porque o
Parquet
não teria logrado êxito em provar o constrangimento da vítima para ter conjunção carnal.

Entendendo que a denúncia narrou que o acusado teria praticado o crime de estupro e não a conduta atípica de manter relação sexual com mulher virgem, o juízo entendeu que não era caso de absolvição sumária, uma vez que a denúncia apresentou como indícios os depoimentos das vítimas e testemunhas e laudo sexológico. Demais considerações acerca dessas provas, indicam análise de mérito.

Deste modo, deu-se prosseguimento ao feito com a designação de audiência de instrução e julgamento.

É válido ressaltar que a prisão em flagrante fora relaxada e não há a decretação de prisão preventiva, uma vez que este juízo entendeu que não há perigo à ordem pública.

No entanto, foram aplicadas as seguintes medidas cautelares:

a) Proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia comunicação deste juízo pelo prazo superior a 8 (oito) dias.

b) Proibição de mudar-se de residência sem comunicação ao juízo.

c)
Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

A denúncia foi recebida no ano de 2015.

A decisão que negou o pedido de absolvição sumária e deu prosseguimento ao processo com a designação de audiência de instrução e julgamento ocorreu em 2021.

d)
Indicação da fase em que se encontra o processo:

Atualmente o processo se encontra em fase de instrução, visto que ocorreu a apresentação de resposta à acusação e em seguida a designação de audiência de instrução e julgamento para o ano de 2022.

(...).” <sic>

Ainda, examinando-se a exordial acusatória, Id. 5545767, constata-se o inegável envolvimento do paciente nos fatos narrados, conforme se observa do trecho colacionado abaixo,
verbis
:

“(...).

Há indícios de autoria e materialidade delitiva devidamente comprovada pelo Laudo do Exame Sexológico, bem como pelos depoimentos testemunhais e da vítima.

Diante do exposto, e constando dos autos prova inequívoca de autoria e materialidade do crime previsto no art. 213 do Código Penal, requer o Ministério Público do Estado:

(...).” <sic>

Assim, entendo ser inviável o trancamento da ação penal,
data venia
, porquanto os pressupostos para o seu deferimento não estão atendidos, haja vista que os argumentos da existência de constrangimento ilegal são, exclusivamente, relativos ao mérito da demanda penal, envolvendo exame acurado de provas, que só serão produzidas durante a regular instrução criminal para se poder, então, apurar a veracidade ou não das alegações insertas na peça incoativa promovida contra o paciente.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TENTATIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O trancamento da ação penal, por meio do
habeas corpus
, é medida excepcional, sendo cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, situações não constatadas na espécie.

2.
In casu
, a denúncia descreve fato típico, ilícito e culpável.

Narra a inicial acusatória que o acusado tentou praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal com adolescente menor de 14 anos de idade. Consta que o denunciado ofereceu a quantia de R$ 10, 00 (dez reais) para que o menor praticasse sexo oral nele. A conduta não se consumou porque a vítima e o acusado foram surpreendidos trancados numa das cabines de um banheiro do terminal de ônibus: o denunciado estava levantando suas calças, que estavam abaixadas, mostrando seu órgão genital, e o menor parado na frente dele.

3. Diante dos indícios de autoria e materialidade, e devidamente caracterizada a subsunção da conduta do recorrente ao tipo penal descrito na denúncia, faz-se necessário o prosseguimento da persecução criminal.

4. O reconhecimento da inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal e da atipicidade da conduta exigem profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do
writ
. Precedentes.

5. Se as instâncias ordinárias reconheceram que a conduta imputada ao agente, em princípio, subsume-se ao tipo previsto no art. 217-A c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, porquanto presentes todas as elementares do crime de estupro de vulnerável na modalidade tentada, verifica-se a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

6. Sobre o tema, importante lembrar que, no julgamento do RHC 70.976/MS, de Relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 10/8/2016, a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça já reconheceu, em tese, que o "estupro de vulnerável pode ser caracterizado ainda que sem contato físico" entre autor e vítima.

7. O conceito de estupro apresentado na denúncia (sem contato físico) é compatível com a intenção do legislador ao alterar as regras a respeito de estupro, com o objetivo de proteger o menor vulnerável, sendo impensável supor que a criança não sofreu abalos emocionais em decorrência do abuso.

8. Não se verifica a manifesta atipicidade alegada pela defesa, pois a descrição da conduta constante na denúncia justifica a persecução penal.

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 145.235/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021).

Logo, diferentemente do que se alega na impetração, há informações que dão conta da existência de fatos passíveis de apuração, não estando, a meu sentir, cabalmente comprovada a atipicidade da conduta ou mesmo a total ausência de fundamentos da denúncia.

À vista do exposto, conheço do
habeas corpus
e o denego.

É como voto.

Belém, 08/09/2021